Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO DO MANTENEDOR. REVERSÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE RECEBIDO PELA GENITORA. IRMÃ. INVALIDEZ. ESQUIZOFRENIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. INEXIGÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inviável conhecer da questão relativa à prejudicial de mérito aventada em contrarrazões, uma vez que resolvida na decisão de saneamento e organização do processo, restando tal alegação preclusa, em virtude da ausência de interposição do Agravo de Instrumento. Precedente do c. STJ.
2. As regras aplicáveis à concessão de pensão previdenciária por morte são aquelas vigentes na data do óbito do segurado. In casu, o irmão da Autora faleceu no dia 30/5/2011, quando em vigor a Lei Complementar Distrital no 769/2008, com a redação conferida pela Lei Complementar Distrital no 818/2009 (atualmente revogada pela LC no 840/2011).
3. O art. 30 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, na redação conferida pela Lei Complementar Distrital no 818/2009, estabelece que “continuam a ser aplicadas as disposições dos artigos 215 a 225 da Lei Federal no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, recepcionada no Distrito Federal pela Lei no 197, de 4 de dezembro de 1991”.
4. A legislação de regência estabelecia o direito à pensão vitalícia à mãe do servidor (art. 217, I, “d”, da Lei no 8.112/90), em concorrência com a pensão temporária à irmã inválida (art. 217, II, “c”, da Lei no 8.112/90), por força da previsão do §2o do artigo 218, que determinava o rateio em partes iguais, no caso de beneficiários pertencentes a ambas as categorias.
5. De acordo as regras aplicáveis à espécie, a Autora faz jus ao pensionamento se comprovada a situação de invalidez e a dependência econômica do servidor (art. 12, inciso III, da Lei Complementar no 769/2008 c/c art. 217, inciso II, alínea “c” da Lei Federal no 8.112/90).
6. Registre-se que o requisito de recebimento de pensão alimentícia para concessão do benefício previdenciário não pode ser exigido no presente caso, porquanto previsto apenas no art. 30-A, II, “c,” da LC no 769/2008, incluído pela Lei Complementar no 840/2011, e, portanto, inaplicável à hipótese em exame, em atenção ao princípio do tempus regit actum.
7. Comprovado que a Autora, inválida, vivia com o irmão, ex-servidor público distrital, e que dele dependia economicamente no momento do óbito, qualifica-se como dependente e faz jus ao recebimento de pensão por morte.
8. Apelação conhecida e provida.